Tribunal: TJDFT
Processo: 0737459-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737459-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: MARY ANNE FEITOSA BUSSOM DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 17/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator